Tribunal: TJMT
Processo: 0001627-37.2016.8.11.0021
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001627-37.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (APELANTE), PAULO ALBERTO FACHIN - CPF: 566.603.169-49 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), MARIA JOSE SOTTA BORTOLUCCI - CPF: 306.935.208-17 (APELADO), JOSE ANTONIO BORTOLUCCI - CPF: 021.203.298-42 (APELADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI - CPF: 219.354.018-74 (APELADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MAMORU TAKEDA - CPF: 230.105.818-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - NÃO VERIFICADA DESÍDIA E OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO E TENTATIVA DE PENHORA DE BENS - SÚMULA 106/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Não verificada a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, a sentença que extinguiu a execução ao reconhecer a prescrição intercorrente deve ser revogada para que retome ao curso natural do processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Paulo Alberto Fachin
, de sentença que reconheceu a incidência da prescrição e extinguiu, com julgamento de mérito, a Ação de Execução ajuizada contra
Maria José Sotta Bortolucci, José Antonio Bortolucci e Maria Helena Sotta Bortolucci
, nos termos do art. 487, inciso II e 921, § 5o, do CPC.

Alega que promoveu todos os atos necessários ao regular andamento do feito, inclusive quanto as tentativas para localização de bens passíveis de penhora.

Anota que ocorreu a citação válida dos executados, que interrompeu a prescrição.

Registra ser prematuro dizer que não há bens em nome do devedor, vez que não se exauriu uma série de atos que podem auxiliar no deslinde positivo da demanda.

Requer o provimento do recurso a fim de revogar a sentença de extinção do feito.

Contrarrazões (id. 227733730).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu a Ação de Execução ajuizada por Agrex do Brasil S.A. contra Maria José Sotta Bortolucci, José Antonio Bortolucci e Maria Helena Sotta Bortolucci, em razão da prescrição.

Cinge-se a controvérsia em verificar se ocorreu, ou não, a prescrição.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Agrex do Brasil S.A., em 14/04/2016, fundada em Cédula de Produto Rural de emissão dos executados, ora apelados, na qual se comprometeram a entregar a quantidade de 283.500 kg de soja em grãos, da safra 2015/2016, para entrega em 01/01/2016 a 30/03/2016.

Conquanto o longo período do trâmite da execução, não se visualiza a desídia da parte exequente em promover os atos que visam a satisfação do crédito.

Consta que o executado José Antonio Bortolucci foi citado em 13/06/2017 e quanto aos demais, embora infrutífera a citação por oficial de justiça, as executadas Maria José e Maria Helena compareceram ao feito com a juntada de procuração ao patrono.

Contudo, não houve o pagamento do débito, nem a oferta de bens idôneos à penhora a fim de garantir a demanda.

Diante disso, o credor, cessionário do crédito, postulou pela penhora pelo sistema Sisbajud, Infojud e Renajud.

Por sua vez, os executados apresentaram contestação, o que foi impugnado pelo credor.

Ato seguinte, o Juízo determinou a intimação das partes para manifestar acerca de eventual incidência da prescrição no curso do processo, o que, após a vinda das manifestações, reconheceu a prejudicial para extinguir o feito.

Ora, acerca da prescrição intercorrente o STJ orienta no sentido de que
"Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos"
(EDcl no AREsp 604.906/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
TÍTULO DE CRÉDITO - PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO
– PRAZO TRIENAL – ART. 206, §3o, VIII, do CÓDIGO CIVIL -. INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO - DESPACHO ORDINATÓRIO DE CITAÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 240, § 3o DO CPC E ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA
- DEMORA NA CITAÇÃO - MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO E, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, segundo o qual aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (AgRg no AREsp n. 353.702/DF)

O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Evidente que para a configuração do prazo prescricional não basta apenas observar a data do ajuizamento da lide e o vencimento do título, mas o empenho da parte autora na tentativa de citação. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

Não ocorre a prescrição, se não houve desídia da parte credora/agravada em relação à prática de atos processuais que lhe competia, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo.

(N.U 1012950-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

E, na hipótese, em verdade, não se visualiza a inércia do exequente, ora apelante. Aliás, não se pode atribuir culpa ao exequente quanto à demora dos atos processuais, a luz da Súmula 106 do STJ. Conveniente a lição de Araken de Assis:

"
Em princípio, prescrição intercorrente não há, porque a demanda do processo executivo deriva dos entraves da máquina judiciária, à qual o credor é alheio
, e, além disso, o credor exerceu o direito tempestivamente". ( in Manual de Execução. 16 ed. rev. e atual. – São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 528)

Ademais, na hipótese, verifica-se que o exequente atendeu a todas as intimações para manifestação em relação ao prosseguimento do feito.

Logo, não é o caso de reconhecer a prescrição intercorrente, já que ausente à desídia e nem configurado o transcurso do prazo superior ao de prescrição do direito material.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – CITAÇÃO EFETIVADA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – BEM PENHORADO - PEDIDO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INDEFERIDO – SUSPENSÃO DO FEITO DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/1973 – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS POR CULPA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ (REsp n.1604412/SC) – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Devidamente citado o devedor, bem como localizado bem penhorável, mostra-se descabida a tese de utilização do entendimento exposto no REsp n. 1604412/SC, que trata da desnecessidade de intimação do exequente para se manifestar antes de decretar a prescrição intercorrente, quando, efetivamente, não foi ultrapassado o prazo prescricional, nos termos da Súmula 150 do STF: “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

“(...) IV - De acordo com o enunciado da Súmula 106 do STJ, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". V - Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.046730-0/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)”

“(...) Não verificada a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material (crédito), a sentença que extinguiu a execução deve ser cassada para que retome ao curso natural do processo. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.124786-7/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2023, publicação da súmula em 03/10/2023)”.
(N.U 1013162-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Desse modo, afastada a prescrição intercorrente, deve ser imprimido andamento no feito.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para revogar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos a origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024